Tribunal: TJMT
Processo: 0007869-23.2017.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007869-23.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILLIAN MOREIRA FURTADO - CPF: 378.842.801-59 (APELADO), IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (ADVOGADO), GIOVANI ALMEIDA GONCALVES - CPF: 877.833.551-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA - SÓCIO RETIRANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA - REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Diante da ilegitimidade passiva
ad causam
da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

2.

Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

3.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal c/c pedido de suspensão e tutela de urgência opostos por
WILLIAN MOREIRA FURTADO
, julgou procedente para “
suspender definitivamente o arresto realizado no processo em apenso nas contas e bens do embargante, restituindo-se o valor constrito em seu favor, bem como determinar sua exclusão do polo passivo da ação de execução fiscal em apenso
” e condenou o embargado, ora apelante, “
em honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, fixados em 10% sobre o valor da causa, forte no art. 85, §5 2° e 3', I do CPC/15
” (Id. 105962452, pág. 65 e 73).

A insurgência recursal consiste exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, sob a defesa de que não deu causa a inclusão do sócio excluído no polo passivo do executivo, vez que a empresa executada não procedeu a devida comunicação das alterações contratuais junto ao Fisco.

Alega que “
é obrigação do contribuinte manter atualizados os dados existentes no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso
”.

Discorre que “
o cadastramento e a comunicação das alterações cadastrais de contribuinte na repartição fiscal constituem requisitos indispensáveis para o exercício regular de suas atividades comerciais, nos termos previstos nas normas regentes, quais sejam, legislações que consolidam regras pertinentes ao ICMS, Lei nº 7.098/98, Regulamento do ICMS e demais atos normativos regentes
”.

Assevera que “
em momento algum a Fazenda Pública agiu de má-fé, já que executou um título hábil, razão pela qual não deve suportar o ônus da sucumbência”.

Argumenta que “
considerando o princípio da causalidade, é plenamente legítima e possível, no caso em apreço, a condenação da EMBARGANTE/APELADA ao pagamento de verbas honorárias de sucumbência, considerando que esta deu causa ao ajuizamento da execução fiscal e aos Embargos a Execução ao não comunicar o Fisco acerca da alteração contratual prevista o artigo 17, IV, da Lei 7.098/98
”.

Requer o provimento do recurso para que o embargante seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, ou, alternativamente, a minoração da verba arbitrada.

Tempestividade certificada no Id. 105962452.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 105962454).

Dispensável manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o dispositivo da sentença combatida:

“ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a)

JULGAR PROCEDENTE os presentes embargos, nos moldes acima delineados, para suspender definitivamente o arresto realizado no processo em apenso nas contas e bens do embargante, restituindo-se o valor passivo da ação de execução fiscal em apenso (código: 97828), forte no artigo 487, inciso I, do CPC;

b)

Sem custas;

c)

Condenar o embargante em honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça, forte no art. 85, §§2º e 3º, I c/c art. 98, §§2º e 3º, ambos do CPC;

d)

Preclusa a via recursal, determino o prosseguimento da ação executiva principal, em todos os seus termos, procedendo-se as anotações de estilo, com extração de cópia da presente sentença, da certidão de trânsito, com posterior juntada ao feito executivo (Cód. 97828) e, após arquive-se o presente feito com as baixas e anotações pertinentes;

e)

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Interposto Embargos de Declaração, fora acolhido para alterar o item
c
, nos seguintes termos:

“c) Condenar o Embargado em honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, fixados em 10% sobre o valor da causa, forte no art. 85, §§2º e 3º, I do CPC/15;”.

O presente recurso visa a reforma da sentença no ponto da verba sucumbencial sob o viés do princípio da causalidade.

Sem razão. Explico.

No caso, o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do embargante, ex-sócio da empresa executada, pois restou comprovado nos autos que o fato gerador é posterior ao ato de retirada da sociedade. E finalizou:

“[...] não é cabível a cobrança de dívida tributária daquele que, seja como contribuinte, seja como responsável,
não fazia parte da relação tributária ao tempo da ocorrência do fato gerador da exação
, restando configurado sua ilegitimidade para atuar como parte no processo executivo.”

Em que pese o apelante argumentar que a inclusão do embargante/apelado se deu em virtude de a empresa deixar de comunicar ao Fisco a alteração cadastral em referência ao artigo 17 da Lei Estadual n. 7.098/1998, tal situação não é suficiente para alterar a conclusão dada na sentença, diante do reconhecimento da ilegitimidade e que o Estado decaiu em uma porção de sua pretensão. Aliás, pelo que se extrai da documentação juntada na oposição dos embargos, houve o devido procedimento de alteração cadastral por parte do embargante nos registros da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, dentro daquilo que lhe competia.

De forma semelhante, assinalam julgados desta Corte de Justiça que evidenciam o quadro aqui tratado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP N. 1.358.837/SP (TEMA 961) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Ocorrendo o desligamento do sócio coobrigado da sociedade empresarial em data anterior à constituição do crédito em execução, configura-se a sua ilegitimidade passiva, impondo-se sua exclusão da lide.

2 –
A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento
.

3 – Havendo acolhimento da exceção, cabe condenação honorária em desfavor do exequente, ainda que seja a Fazenda Pública Fiscalizadora, notadamente quando verificado que foi ela quem deu causa ao ajuizamento equivocado da ação ou do incidente processual, em homenagem ao princípio da causalidade e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.837/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 961).

4 - Mantém-se, da mesma forma, a importância fixada a título de honorários advocatícios, pois prudentemente fixada pelo juízo a quo, que observou com acuidade os dispositivos a serem aplicados à espécie.

(N.U 1007894-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/07/2021) (grifei)

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO PRETÉRITO PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

1. Ante o provimento do Recurso, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócio, excluindo-o da demanda executória de base, hão de ser fixados honorários advocatícios, em favor de seu patrono, na forma estabelecida no artigo 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC.

2. Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o Estado e o Município, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, cujo ressarcimento a esta é devido (art. 3o, I, da Lei 7.603/2001).

3. Verificada a omissão, no acórdão, no que tange ao ônus sucumbencial, em prol da parte que se sagrou vencedora e de seu advogado, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

(N.U 1003113-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2019, Publicado no DJE 29/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EX-SÓCIO. RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO NEGADO. 1.Os ex-sócios e cotistas que se retiram da sociedade e transfere regularmente suas quotas a terceiros, que prosseguem na exploração da atividade comercial, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal por dívida da sociedade, posto que distintos os patrimônios. 2.Diante da simplicidade da causa e nos termos do art. 20, 4º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, respeitados, contudo, os critérios estabelecidos no § 3º do mesmo artigo. 3.O recurso de apelação não se presta os fins de prequestionamento. Nego provimento recurso. Sentença mantida.

(N.U 0014751-15.2014.8.11.0003, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Assim, a condenação, motivo da insurgência, não comporta reforma.

Quanto ao pleito de redução, o apelante invoca o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

De fato, a sentença constou expressamente o reconhecimento da procedência dos embargos pelo Estado:

“A Procuradoria do Estado, de Mato Grosso, intimada (f 1. 52), manifestou pugnando pelo acolhimento dos Embargos no sentido de reconhecer a ilegitimidade do Embargante para figurar no polo passivo da ação e pela continuidade do executivo fiscal em apenso (código: 97828).”

Destaco, ainda, trecho da petição do Estado informando a exclusão do sócio embargante, conforme CDA juntada, e pedido de liberação dos bens constritos:

“[...] Após análise do pedido na esfera administrativa, foi determinada a exclusão do sócio WILLIAN MOREIRA FURDA da CDA n° 4. - 200912497, permanecendo os demais sócios, conforme doc. anexo.

[...]

Em face do exposto, requer a extinção do feito, sem ônus para a Embargante, determinado o• prosseguimento da ação executiva, com relação aos sócios remanescentes.

Requer ainda, seja determinada a liberações dos bens penhorados em nome do embargante na ação executiva”

Como bem ressalva a doutrina de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
, “
o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”. (
In
Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016,
p. 90)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4º DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4º, do CPC.

2. “De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.” (TJ-MT 10313551220178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

3. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1003312-81.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

A manifestação do apelante representa celeridade para a finalização da lide, bem ainda adotou a medida que lhe cabia com a alteração da CDA, motivo por que atende ao dispositivo legal retro.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reduzir pela metade os honorários advocatícios arbitrados, na forma do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022